Tribunal: STF
Processo: HC 241902
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio de Souza Barros em favor de Reginaldo Leite Dias Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 885.642/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. SÚMULA 269 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o cumprimento de tal pena, “em regime inicial fechado, com absoluta certeza, demonstra desvirtuamento de Princípios Constitucionais, bem como, do disposto na Constituição Federal, art. 5°, XLI e XLVI e franca inobservância do artigo 33, § 2°, b ou c, do Código Penal no que diz respeito à fixação do regime de cumprimento de pena”. (p. 3)



    Afirma que o paciente, que é arrimo de família, está ressocializado, ocupando o ofício de auxiliar administrativo. (p. 4)



    Aduz serem favoráveis as circunstâncias judiciais do paciente. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a pena do paciente foi revisada pela Corte paulista:



     ‘[...] Inicialmente, corretamente exasperadas as penas-base em 1/6 por conta dos maus antecedentes. De fato, ostenta condenação no processo nº 0022113-10.2016.8.26.0576, por crime anterior (26.07.16) à prática do furto aqui apurado (27.08.16), com trânsito em julgado (26.04.2022) anterior à sentença do presente feito (01.06.22).



    Na segunda fase da dosimetria, bem agravadas as sanções em 1/6 pela reincidência, por condenação por furto no processo nº 0002555- 57.2016.8.26.0154, cuja pena se extinguiu pelo cumprimento em 31.01.17. 



    Na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou diminuição, tornaram-se as penas definitivas.



    Finalmente, correta a adoção do regime prisional fechado, sem substitutivas ou sursis, considerando os maus antecedentes e a reincidência específica do apelante, nos termos dos artigos 33, 44 e 77 do Código Penal’.



    Consoante visto acima, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência do paciente determinam a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos termos do enunciado sumular n. 269, que assim dispõe:



    ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’”. (eDOC 2, p. 108)



    Verifica-se, portanto, que a alegação do impetrante quanto às circunstâncias favoráveis não corresponde à prova dos autos.



    A definição do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir dos critérios insculpidos no art. 33, § 2º, do Código Penal:



    “§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    Como se vê, o condenado reincidente, independentemente da quantidade de pena aplicada, não está contemplado para iniciar seu cumprimento em regime diverso do fechado.



    Percebe-se que para a quantidade de pena da alínea c (pena menor ou igual a 4 anos), o condenado reincidente, embora impedido de gozar do regime aberto, não sofre vedação expressa ao regime inicial semiaberto, o qual, portanto, lhe poderia ser concedido.



    Todavia, há décadas está consolidado o entendimento jurisprudencial de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719 do STF), de modo que, havendo tal motivação, pode haver a imposição. No caso, o regime mais gravoso foi adotado em virtude de circunstância judicial negativa contra o paciente (maus antecedentes), motivação adequada para tal fim.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]...”. (HC 176.943 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.544 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente